Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602627-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0602627-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, NADIA SOLANGE NEVES, ELEIÇÃO 2022, Partido
Democrático Trabalhista - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NADIA SOLANGE NEVES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NADIA SOLANGE NEVES (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788938
23/12/2023
09:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.083

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602627-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NADIA SOLANGE NEVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: NADIA SOLANGE NEVES
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. GASTOS COM
PESSOAL. CONTRATOS INCOMPLETOS
OU SEM DETALHAMENTO. FEFC.
RECOLHIMENTO. IMPULSIONAMENTO.
VALOR NÃO UTLIZADO. SOBRA DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO. OMISSÃO
D E
G A S T O S
N A
P A R C I A L .
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO

1. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento
genéricos, tem-se por não comprovados os
gastos com atividades de militância.
Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.
Num. 43788938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

2. A diferença entre o saldo de créditos
contratados e aqueles efetivamente
utilizados caracteriza saldo não utilizado do
FEFC e deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional.

4. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de NADIA SOLANGE NEVES, candidata a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43115535); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261473), com o extrato apontando como receitas totais R$
116.450,29, das quais R$ 9.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 107.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 105.749,97, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 1.250,03.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398379), não houve impugnação no prazo legal (id.
Num. 43788938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

43417367).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43681219).

Intimada, a requerente apresentou manifestação (id. 43689551) e retificação
às contas (id. 43689484), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43732254) pela aprovação com ressalvas,
apontando inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC e realização de
gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43736735).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
Num. 43788938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)

Num. 43788938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

Num. 43788938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

a.1) Quanto ao item "8.b", conforme apontado, a prestadora trouxe
documentos novos apenas em relação a algumas das despesas, consistentes em termos
aditivos adequando a remuneração ao que havia sido registrado na prestação de contas,
e declarações de alguns dos prestadores de serviços contendo descrição genérica das
atividades exercidas.

Conquanto os termos aditivos apresentados possam ser admitidos para sanar
as divergências nos valores dos serviços a que se referem, as declarações apresentadas
continuam a apresentar descrições genéricas de atividades e não contêm as justificativas
Num. 43788938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

de preços dos serviços contratados.

As referidas declarações apresentam todas o seguinte teor, variando quanto
à qualificação do prestador de serviços e descrição da atividade:

Em relação às demais despesas, não foram apresentados documentos novos
além dos contratos de prestação de serviços que já constavam dos autos.

Como se observa da detalhada análise contida no parecer técnico conclusivo,
as despesas descritas não estão adequadamente comprovadas.

Isso porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, §
12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que preveem:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43788938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [não
destacado no original]

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, justificativas dos preços
contratados em relação a todas as despesas, e, na maior parte das despesas,
descrição genérica de atividades como "prestação de serviços", tampouco recibos
que se amoldem à previsão normativa transcrita, não há comprovação idônea dessas
despesas e, consequentemente, os recursos públicos usados para o seu pagamento
devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e
2º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 47.134,00, que correspondem a 44,57% do total de despesas contratadas (R$
105.749,97). Com isso, superadas as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, essa irregularidade
possui aptidão para conduzir à desaprovação das contas, devendo, ainda, ser sopesada
com as demais irregularidades.

a.2) Quanto ao item "8.c", em consulta à biblioteca de anúncios do Facebook
( < h t t p s : / / p t - b r . f a c e b o o k . c o m / a d s / l i b r a r y / ?
active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country=BR&view_all_page_id=1041
79279073304&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&
search_type=page&media_type=all>) foi possível verificar que em outubro de 2022 o valor
total gasto com impulsionamento pela candidata, sob o rótulo "SolMenezes" foi de R$
5.250,00. Vejamos:

Num. 43788938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

Assim, conquanto não tenha sido apresentada a nota fiscal relativa ao valor
de R$ 1.362,98, foi possível verificar que tal valor foi efetivamente gasto com
impulsionamento junto ao Facebook, restando uma sobra de R$ 1.250,03 que foi
devolvida à candidata pela fornecedora, e, conforme se pode verificar no extrato bancário
de id. 43689597, recolhida ao Tesouro por meio de Guia de Recolhimento da União.

Assim, a ausência da referida nota fiscal caracteriza falha formal que atinge
1,29% dos gastos totais e deve ser sopesada com as demais irregularidades para a
avaliação de seu impacto sobre as contas.

b) realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas final, mas não informados à época

No caso concreto, a prestadora alegou que a omissão se deveu "conforme
contrato de prestação de serviço anexo à despesa, o valor total de contratação com o
referido fornecedor foi de R$ 32.000,00 com pagamentos em duas parcelas, e por
equívoco foi lançado apenas o valor da primeira parcela na prestação de contas parcial,
Num. 43788938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

informado em nota explicativa na prestação final. 16. Todavia, isso não resultou em
prejuízo à fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras porque
inocorreu qualquer omissão."

Pois bem.

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
Num. 43788938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...) Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...) Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas
relativas ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a
irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de contas
parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve
ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade que, dado o seu elevado
impacto percentual - eis que corresponde a 16,08% dos gastos -, tem aptidão para
ensejar isoladamente a desaprovação das contas, devendo o seu impacto, ainda, ser
analisado em conjunto com as demais irregularidades.

Num. 43788938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tem-se como total das irregularidades o valor de R$ 65.496,98 que
correspondem a 61,94% do total de gastos contratados, extrapolando as balizas fixadas
pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Do
referido total, deve ser recolhido ao Tesouro o valor de R$ 47.134,00.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]
Tópico Valor
(R$)
Impacto Natureza
Consequência
individual
a.1
47.134,00 44,57%
ausência de comprovação adequada
das despesas com pessoal - uso
indevido do FEFC
irregularidade -
devolução FEFC
a.2
1.362,98
1,26%
ausência de apresentação de
documento fiscal
impropriedade -
ressalva
b
17.000,00 16,08% omissão de gastos na parcial
irregularidade
Num. 43788938 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

Conclusão

Em decorrência, considerando que as falhas apuradas, tomadas em conjunto,
extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
Nadia Solange Neves relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 47.134,00 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023 as
datas dos pagamentos não comprovados, individualmente tomados.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602627-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
NADIA SOLANGE NEVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
NADIA SOLANGE NEVES - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788938 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43

Num. 43788938 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372179500000042746705
Número do documento: 23122309372179500000042746705
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:20:43